Tribunal: TJDFT
Processo: 0709418-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO E RADIOTERÁPICO. NEGATIVA DE COBERTURA. CONTRATO FIRMADO COM A UNIMED NORTE DE MINAS. CENTRAL NACIONAL UNIMED. LEGITIMIDADE. SOLIDARIEDADE. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. CABIMENTO. VALOR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. Não se verifica a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade uma vez que das razões recursais sobeja manifesta a impugnação da decisão recorrida, restando cumprido os requisitos do art. 1.016 do CPC, seja em ordem à matéria efetivamente devolvida a análise desta instância, seja possibilitando a ampla defesa e o contraditório da parte adversária. Preliminar rejeitada.
2. Ainda que o contrato do autor tenha sido firmado com a entidade local ou regional, em razão da aplicação da teoria da aparência, haverá a responsabilização da Central Nacional UNIMED, porquanto as integrantes do grupo se apresentam ao público como um conglomerado econômico único responsável pelo fornecimento de serviço de assistência à saúde com atuação em todo o território nacional de maneira coordenada.
2.1. Compondo a Central Nacional o sistema cooperativo que oferece o serviço no âmbito nacional, ainda que difusamente e independentemente de possuir personalidade distinta, figurando, portanto, na cadeia de fornecimento, a UNIMED NACIONAL é parte legítima para figurar no polo passivo de demandas que envolvem relações de consumo.
2.2. Considerando os fatos e provas apresentadas pela parte autora, as empresas requeridas devem responder solidariamente perante o consumidor, por força do disposto nos artigos 7o, parágrafo único, e 34, ambos, do CDC, razão pela qual se rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva da agravante.
3. A multa diária (astreintes) não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de coagir a parte ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida, proporcionando ao processo um resultado útil, prático, atendendo, assim, ao princípio da efetividade das decisões judiciais. (art. 536, § 1o, do CPC).
3.1. O montante fixado a título de multa diária obedeceu aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa, mormente em se considerando o bem da vida protegido, a idade e o grave estado de saúde do segurado, e, por outro lado, a capacidade econômico-financeira da agravante, que atua em âmbito nacional.
4. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento desprovido.